Tribunal: TCU
Processo: 034.780/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11767/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.780/2020-3 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Augusto Silva de Sousa (CPF XXX.314.102-XX); Celso Alexandre de Souza (CPF XXX.216.838-XX); Fernando Eduardo Santos de Souza (CPF XXX.034.867-XX); Hugo Cesar Goncalves (CPF XXX.590.170-XX); Jose Mauricio da Silva (CPF XXX.326.601-XX); Marcelo de Brito (CPF XXX.253.689-XX); Milton Meneses da Silveira (CPF XXX.159.501-XX); Nei Bastos Cosme (CPF XXX.054.290-XX); Roberto Pena da Rocha (CPF XXX.916.649-XX) e Roberto Quintas Ratto (CPF XXX.062.416-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.